Tribunal: TJDFT
Processo: 0734983-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734983-77.2021.8.07.0001 RECORRENTE: DANILO JOSÉ GUIMARÃES DE ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FLAGRANTE DELITO. JUSTA CAUSA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. TRÁFICO INTERESTADUAL. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, V, DA LEI No 11.343/2006. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Inviável acolher o pedido de absolvição do crime de tráfico de drogas se estão presentes as condutas descritas no “caput” do artigo 33 da Lei 11.343/06, na modalidade preparar, adquirir, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 2. A incidência agravante prevista no inciso V do art. 40 da Lei no 11.373/2006 se refere à interestadualidade. Assim, para sua configuração, é necessária a prova inequívoca de que o acusado esteja remetendo as substâncias alucinógenas e entorpecentes para outros Estados da Federação (Súmula 587 do STJ), o que não restou demonstrado nos autos. 3. Incabível a aplicação da atenuante prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, quando há provas de que o acusado se dedica às atividades criminosas, sendo necessária a cumulação de todos os requisitos previstos no mencionado artigo (que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa), para configuração do tráfico privilegiado. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, sustentando que deve ser aplicada a causa especial de diminuição da pena prevista no referido dispositivo (tráfico privilegiado) em seu patamar máximo, ao argumento de que preenche todos os requisitos para tanto; b) artigos 33, § 1o, alínea "c", § 2o, alínea "c", e § 3o, e 59, ambos do Código Penal, defendendo que a pena privativa de liberdade seja cumprida inicialmente em regime aberto e, ainda, a substituição desta por restritivas de direitos, ao fundamento deque estão preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados ANTÔNIO CLEMENTINO JÚNIOR, OAB/DF 66.180, e IAGO PACHECO DE OLIVEIRA, OAB/DF 73.096. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, e 33, § 1o, alínea "c", § 2o, alínea "c", e § 3o, e 59, ambos do Código Penal, pois a Turma Julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Embora, o acusado tenha ocupação extra, isso não afasta a sua dedicação às atividades criminosas, relativas à mercancia ilícita. Conforme destacado na sentença: “os elementos probatórios dos autos evidenciam uma habitualidade criminosa. O Laudo de Perícia Criminal no 56.922/2023 (ID n. 155465562) expõe, conforme já descrito acima, diálogos do acusado, negociando a venda de drogas sintéticas, bem como imagens do processo de preparação dessas substâncias para a difusão ilícita. Essa situação se mostra incompatível com a figura do denominado tráfico privilegiado [...] Assim, Incabível a aplicação da atenuante prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, quando há provas de que o acusado se dedica às atividades criminosas, sendo necessária a cumulação de todos os requisitos previstos no mencionado artigo (que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa), para configuração do tráfico privilegiado. No mais, quanto ao regime inicial e concessão de benefícios, mantenho íntegra a sentença, conforme segue: ‘Atendendo ao que dispõe os arts. 33, § 1o, "b", § 2o, "b", § 3o, 59, todos do Código Penal, determinar que a pena privativa de liberdade imposta ao réu seja cumprida inicialmente em regime semiaberto. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que não estão preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal’” (ID. 52625087). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados ANTÔNIO CLEMENTINO JÚNIOR, OAB/DF 66.180, e IAGO PACHECO DE OLIVEIRA, OAB/DF 73.096. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016